Tribunal: TJDFT
Processo: 0728863-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 335 DO CÓDIGO CIVIL. INCERTEZA SOBRE QUEM DEVA LEGITIMAMENTE RECEBER O OBJETO DO PAGAMENTO. VIABILIDADE. OMISSÕES NÃO CONSTATADAS. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO APELO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, em especial aqueles atinentes à ausência de demonstração de má-fé do terceiro adquirente ou do conluio fraudulento entre todos os adquirentes da cadeia dominial, bem como à possibilidade da consignação de pagamento quando ocorrer dúvida sobre quem deva receber o objeto do pagamento, o acórdão não incorre em omissão pelo fato de divergir das teses apresentadas pela parte.
3. Conforme artigo 941, §3o, do Código de Processo Civil, “o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento”. Logo, não há que se falar em necessidade de as alegações serem reconhecidas, pelo voto vencedor, como existentes e comprovadas, máxime porque sequer foram consideradas, por ele, aptas a dar provimento ao apelo interposto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.